Tribunal: CARF
Processo: 11080.925660/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.925660/2016-44
ACÓRDÃO
3001-003.259 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de
compensação, deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas
necessárias, demonstrando de maneira inequívoca a liquidez e certeza de
seu direito de crédito. No âmbito do processo administrativo fiscal,
constando perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização
integral do crédito para quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o
direito creditório recai sobre o contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel (substituto integral), Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).Ausente(s)
o conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fabio Kirzner
Ejchel.

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.259 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.925660/2016-44
2
RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 101-011.679, da 9a Turma da DRJ01:
Trata-se de julgamento de Manifestação de Inconformidade contra o não
reconhecimento de crédito relativo à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins Não-Cumulativa Mercado Interno, relativo ao 1o
trimestre de 2012. O crédito no valor de R$ 191.241,44 foi pleiteado através do
Pedido de Ressarcimento n° 00494.66224.310512.1.1.11-1913.
A análise dos documentos foi feita eletronicamente pelos sistemas desta Receita
Federal do Brasil, os quais concluíram que o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados em DCOMP e, por
conseguinte, não houve valor a ser restituído/ressarcido.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua defesa, a contribuinte alega que apresentou memória de cálculo para
facilitar o esclarecimento dos valores informados no PER/DCOMP e no DACON,
onde constam os débitos e os créditos utilizados, bem como seus valores de
origem.
Destaca que tais valores encontram-se de acordo com a legislação citada no
Despacho Decisório, tais como: Lei no 10.833/2003; 10.865/2004; art. 17 da Lei no
11.033/2004; art. 16 da Lei no 11.116/2005 e art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Ao final, requer o deferimento da manifestação para manter o crédito pleiteado.
É o relatório.
A DRJ considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
reconheceu o direito creditório pleiteado porque o suposto crédito não estava registrado em
DACON e a interessada não apresentou provas de seu direito creditório, conforme se verifica do
trecho do voto abaixo transcrito:
No caso sob análise, não assiste razão à empresa em pleitear ressarcimento de
créditos de aquisição no mercado interno vinculados a receitas não tributadas no
mercado interno e/ou exportação, pois o DACON, referente ao 1o trimestre de
2012, não apresentou na linha 24 da Ficha 16A -coluna Vinculados à Receita Não
Tributada no Mercado Interno; linha 18 da Ficha 16B - coluna Vinculados à Receita
Não Tributada no Mercado Interno e linha 18 da Ficha 16B - coluna Vinculados à
Receita de Exportação o crédito pleiteado.
Assim, o Despacho Decisório, emitido e juntado à fl. 70, concluiu que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
em DCOMP e, por conseguinte, não houve valor a ser restituído/ressarcido.
Sabe-se que o DACON constitui uma declaração de informações sobre os fatos
geradores das contribuições sociais e os respectivos procedimentos de cálculo
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.259 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.925660/2016-44
3
para a apuração dos tributos devidos, constituindo, assim, uma declaração
meramente informativa.
Nesse contexto, para comprovar seu direito creditório, a empresa se limitou a
juntar, às fls. 67/69, planilha de cálculo da apuração do direito creditório, ao
passo que deveria ter apresentado juntamente à Manifestação de
Inconformidade elementos de prova, tais como Notas Fiscais, que confirmem a
certeza e liquidez do direito creditório, nos termos do art. 170 do CTN.
(...)
Por conseguinte, considerando que o DACON não traz o suposto crédito
pleiteado, e que a empresa não juntou elementos de prova (documentação hábil
e idônea como Notas Fiscais que comprovem seu direito creditório) juntamente à
Manifestação de Inconformidade, conclui-se que não há fundamentos fáticos
hábeis a propiciar a alteração da conclusão externada no Despacho Decisório
Eletrônico.
Cientificada em 16/03/2022, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
12/04/2022, no qual defende: (i) que os créditos foram formalmente constituídos e aproveitados
por meio das declarações; (ii) que houve apenas um equívoco na classificação das declarações
apresentadas; (iii) que, em nome do princípio da verdade material, devem ser homologadas as
compensações declaradas e deferida a restituição pleiteada.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
A recorrente informa que pleiteou crédito de Cofins por meio de PERD/COMP para
o 1o trimestre de 2012 e recebeu despacho informando haver divergência entre as DACON do
período e as mencionadas declarações, abrindo prazo para retificação dos equívocos.
A empresa retificou a DACON relativa aos meses de janeiro, fevereiro e março de
2012, alterando os créditos de COFINS “vinculados às compras no mercado interno” para
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.259 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.925660/2016-44
4
“vinculados a receitas não tributadas no mercado interno” e com relação às importações, nas
declarações retificadoras, manteve a classificação original dos créditos.
No entanto, no PERD/COMP restou vinculados os créditos declarados como
operações no mercado interno efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência do PIS e da COFINS.
Afirma que, embora tenha ocorrido divergência nas declarações apresentadas,
pretendeu demonstrar a existência e legalidade dos créditos utilizados, o que, com base no
princípio da verdade material, seria suficiente, mesmo com erro nas obrigações acessórias, para
validar a compensação e as restituições pleiteadas.
Entende ter ciência de que a RFB foi induzida ao erro pela confusão nas declarações
e, por isso, desconsiderou os créditos das importações e o saldo credor do período anterior. Mas
também entende que, o fato de se demonstrar a consistência dos créditos, seria suficiente para
validar o seu aproveitamento.
Por fim, trata do princípio da verdade material e da jurisprudência do CARF nesse
sentido. Defende que, com base no relatório de NFs de compra anexado ao Recurso Voluntário
(Doc. 07), já seria possível atestar a existência, legalidade e o valor dos créditos. No entanto,
sendo de interesse do Fisco, a mesma verificação poderia ser realizada mediante procedimento
fiscalizatório próprio.
Pede que sejam homologadas as compensações e deferida a
restituição/ressarcimento pleiteados.
Pois bem.
Como se verifica no Relatório que antecede esse voto, o crédito foi negado em
despacho automático em virtude de divergência dos dados do PERD/COMP com os do DACON.
Mesmo após as retificações, os problemas persistiram.
Em sua defesa, na manifestação de inconformidade, a empresa explicou os
supostos equívocos, mas não fez provas da existência do crédito. Por isso o direito creditório não
foi reconhecido também em primeira instância.
Cabe esclarecer que a DRJ explicou em seu voto quais seriam os documentos
comprobatórios necessários para reconhecimento do crédito, quais sejam, as notas ficais
referentes às operações de importação.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente também não apresentou os mencionados
documentos. Apresentou apenas tela de uma lista de operações que supostamente seriam de
importações e alega que o Fisco poderá realizar procedimento próprio para apurar o referido
crédito.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.259 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.925660/2016-44
5
Entendo não assistir razão à recorrente. Quando se trata de direito creditório, o
contribuinte precisa comprovar a liquidez e certeza de seus créditos, nos termos do artigo 170, do
CTN.
A recorrente teve diversas oportunidades de realizar essa comprovação e não o fez.
Lista de supostas operações de importação não é documento hábil e idôneo de comprovação das
operações de importação.
Também não há que se falar que a fiscalização deveria abrir procedimento próprio
para apuração dos créditos da recorrente. Nos casos de comprovação de direito creditório, o ônus
de comprovar a liquidez e certeza do crédito é do contribuinte.
Tendo em vista que não foram apresentados nos autos qualquer documento
comprobatório das importações, entendo que o direito creditório não deve ser reconhecido.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 304
DF CARF MF
Original